Tribunal: TJMT
Processo: 1032835-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032835-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.413.951/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE PARTES INTERESSADAS. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo para levantamento de valores depositados em juízo, decorrentes de penhora no rosto dos autos, diante da ausência de anuência de todas as partes interessadas e na existência de recursos pendentes de julgamento que podem interferir na destinação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar acordo para levantamento de valores penhorados, mesmo sem a anuência expressa de todas as partes envolvidas e com recursos pendentes que possam afetar a destinação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação de acordo requer a manifestação expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita.

5. A existência de recursos pendentes de julgamento pode impactar a destinação dos valores depositados, tornando temerário o levantamento antecipado.

6. A penhora determinada por outro juízo exige que os valores sejam mantidos à disposição desse juízo, a fim de preservar eventuais direitos de credores habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A homologação de acordo para levantamento de valores penhorados exige anuência expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita, especialmente quando há recursos pendentes que possam impactar a destinação dos valores."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 27.08.2013; TJ-MT, AC 10546507320208110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rubem Krug contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre o ora Agravante e a terceira interessada Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0000666-56.2015.8.11.0078.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada incorre em excesso de formalismo ao rejeitar a homologação do acordo fundado na sub-rogação legal da terceira interessada, bem como na pendência de julgamento de agravos de instrumento que não obstariam a avença firmada. Aduz ser plenamente válida a transação celebrada, a qual versa sobre crédito incontroverso e não acarreta prejuízo a terceiros, além de invocar o princípio da autonomia da vontade das partes e o art. 857 do CPC quanto à legitimidade da sub-rogada em executar e transacionar.

Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e homologar o referido acordo.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 259535687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto, a agravante busca reforma da decisão interlocutória proferida no ID 173236411 dos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000666-56.2015.8.11.0078, que indeferiu pedido de homologação de acordo para levantamento de valores, apresentado por
DOW AGROSCIENCES
,
RUBEM KRUG
e
FELIPE BEDIN BIASOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(ID 253115164 do presente recurso).

Importante registrar que a mesma decisão foi objeto do
Agravo de Instrumento n. 1032829-97.2024.8.11.0000
, interposto pela DOW AGROSCIENCES, ao qual
esta
Câmara negou provimento em julgamento ocorrido na sessão de 26/02/2025, com trânsito em julgado em 27/03/2025.

O acórdão manteve a decisão de origem, reafirmando a impossibilidade de homologação do acordo, conforme ementa abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE PARTES INTERESSADAS
.
EXISTÊNCIA DE RECURSOS PENDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo para levantamento de valores depositados em juízo, decorrentes de penhora no rosto dos autos. O indeferimento fundamentou-se na ausência de anuência de todas as partes interessadas e na existência de recursos pendentes de julgamento que podem interferir na destinação dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar acordo para levantamento de valores penhorados, mesmo sem a anuência expressa de todas as partes envolvidas e com recursos pendentes que possam afetar a destinação dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A homologação de acordo requer a manifestação expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita. 5. A existência de recursos pendentes de julgamento pode impactar a destinação dos valores depositados, tornando temerário o levantamento antecipado. 6. A penhora determinada por outro juízo exige que os valores sejam mantidos à disposição desse juízo, a fim de preservar eventuais direitos de credores habilitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"A homologação de acordo para levantamento de valores penhorados exige anuência expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita, especialmente quando há recursos pendentes que possam impactar a destinação dos valores."
.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 797.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 27.08.2013; TJ-MT, AC 10546507320208110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023.

Adoto integralmente as razões de decidir do julgamento anterior, que permanecem aplicáveis ao presente recurso. Contudo, acrescento considerações a respeito de alterações no contexto fático após aquele julgamento.

1. Ausência de anuência expressa de todas as partes interessadas

A homologação de acordo exige manifestação expressa de todas as partes interessadas, e no caso, o instrumento foi assinado apenas por DOW AGROSCIENCES, RUBEM KRUG e FELIPE BEDIN BIASOTTO, até então sem a anuência da exequente original (AGRIPAR) e do grupo econômico VIA FÉRTIL, diretamente interessado nos valores objeto do acordo.

Extrai-se que na execução de origem contendem, além da exequente AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (AGRIPAR) e dos executados RUBEN KRUG e ISOLA KRUG, a depositária dos grãos arrestados VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA/AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA. (atualmente PLE Agropecuária Ltda.), a terceira DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, passou a integrar a execução com a penhora no rosto dos autos sobre os direitos creditícios da exequente e FELIPE BEDIN BIASOTO (cessionário dos direitos do patrono dos executados), com registro de reserva de honorários advocatícios sobre o montante penhorado.

Após a interposição do presente recurso, ainda foi recebido na origem, recentemente, ofício determinando nova penhora no rosto dos autos, em favor de outro terceiro (Vinicius Pereira Muller), ainda não apreciada pelo juízo de origem.

Registro, ainda, que houve tentativa de conciliação perante o CEJUSC deste Tribunal, ocasião em que a exequente AGRO VALOR

(AGRIPAR) manifestou anuência ao acordo.

Todavia, tal manifestação tardia não supre os vícios anteriormente apontados. Primeiramente, porque a VIA FÉRTIL, depositária dos valores e parte essencial para a homologação, também compareceu à audiência e se opôs ao acordo, manifestando sua discordância quanto aos termos propostos.

A oposição da depositária é plenamente justificada, pois o acordo não a libera da obrigação de restituir valores remanescentes ainda não depositados e impede eventual ressarcimento, caso reconhecido excesso no valor depositado.

Não se pode, portanto, presumir anuência tácita de parte que não apenas tem legítimo interesse contrário à homologação, como também compareceu à audiência de conciliação, manifestado sua discordância.

Conforme entendimento consolidado do STJ e desta Câmara, o silêncio não pode ser interpretado como anuência tácita, especialmente quando há direitos em discussão judicial (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP; TJ-MT - AC 10546507320208110041).

2. Recursos pendentes de julgamento. Controvérsia sobre os valores depositados e direito de retenção da depositária

Como disposto na decisão agravada, quando requerida a homologação do acordo, havia discussão pendente nos Agravos de Instrumento n. 1008015-55.2023.8.11.0000 e n. 1007761-82.2023.8.11.0000, interpostos em face da decisão que autorizou a entrega dos valores depositados ao agravante (ID 108831353 – autos de origem).

O Agravo de Instrumento n. 1008015-55.2023.8.11.0000, interposto pela exequente AGRIPAR, busca reserva de 30% dos valores para pagamento de honorários advocatícios devidos ao advogado RAFAEL MARTINAZZO, e encontra-se em fase de Recurso Especial. Neste ponto, o acórdão no RAI n. 1032829-97.2024.8.11.0000:

Conforme se extrai de consulta aos autos do RAI n. 1008015-55.2023.8.11.0000, o recurso enfrenta a decisão buscando reserva de 30% dos valores penhorados nos processos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078, para pagamento de honorários advocatícios, contratuais (20%) e sucumbenciais (10%), aos patronos da recorrente. Estes depósitos referem-se precisamente aos valores perseguidos pela terceira interessada, ora agravante.

Em que pese ao termo de cessão de direitos creditícios em favor de FELIPE BEDIN BIASOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não se pode dar como prejudicado o Agravo e o Recurso Especial, tendo em vista que o recurso não foi interposto diretamente pelo patrono subscritor da cessão, na defesa de interesse próprio, mas pela exequente Agripar.

Em relação ao segundo recurso, a controvérsia existente foi assim explicitada no acórdão ora referido:

Quanto ao Agravo de Instrumento RAI n. 1007761-82.2023.8.11.0000, também citado pelo juízo de origem como impeditivo de validade da avença, em consulta aos autos do recurso, verifica-se que é
questionado o valor a ser restituído à exequente (AGRIPAR) e, consequentemente, repassado à ora agravante, bem como as multas aplicadas pelo juízo de primeiro grau
.

(...)

Neste ponto, a agravante sustenta que a depositária teria “colocado à disposição do juízo para o adimplemento da obrigação em execução os valores vinculados aos depósitos judiciais indicados no Id. 88158565 (R$ 401.972.52), Id. 108831356 (R$ 714.104,10) e Id. 108831357 (R$ 877.651,71), que totalizam R$ 1.993.728,33 – ou seja, tais valores foram tidos como incontroversos, independentemente do resultado do agravo de instrumento antes referido (1007761-82.2023.8.11.0000), tanto é que a decisão do Id. 108831353 já havia determinado o respectivo levantamento.”.

No entanto, como se extrai da petição inicial de embargos de declaração (ID 109493286), interposto contra decisão de ID 108831353 (a mesma que deferiu o levantamento, desde que preclusa), na parte em que rejeitou
pedido de compensação/descontos formulado pela depositária fiel, a VIA FERTIL requer a realização de perícia a fim de apurar o saldo devido e o respectivo direito de retenção. Na petição, a depositária inclusive levanta dúvidas acerca do montante já depositado e o saldo devedor
.

O Agravo de Instrumento n. 1007761-82.2023.8.11.0000, interposto pela VIA FÉRTIL contra a decisão que indeferiu seu pedido de reconhecimento do direito de retenção e prestação de contas,
está sendo julgado apenas nesta oportunidade.

Ou seja, a existência desses recursos pendentes, especialmente a discussão sobre o direito de retenção da VIA FÉRTIL, demonstra que os valores objeto do acordo não são incontroversos como sustenta o agravante, corroborando a manutenção da decisão agravada.

3. Valores sob penhora judicial de outro juízo

A pretensão de levantamento em favor da Dow Agrosciences decorre de penhora no rosto dos autos, determinada pela 26ª Vara Cível de São Paulo/SP. No entanto, a constrição vincula os valores ao juízo que a determinou, cabendo exclusivamente a este determinar a liberação da penhora.

Verificou-se, ainda, a existência de outros interessados cadastrados nos autos da execução em que foi deferida a penhora (Banco GMAC S/A, Banco Rodobens S/A e Edson Basso), o que reforça a impossibilidade de homologação do acordo sem comunicação prévia ao juízo da 26ª Vara Cível de São Paulo/SP.

Conclusão.

O alegado reconhecimento, pelas partes e interessados, de que os valores seriam incontroversos não pode prosperar diante do cenário de litígios pendentes e do direito de retenção analisado no recurso conexo, que poderá impactar o
quantum
disponível.

Portanto, pelos mesmos fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso anterior, e sopesado o atual estágio do processo, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025